Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA DE IOF. TARIFA DE REGISTRO, DE CADASTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL. REFERÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. É despicienda “a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020).
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (em vigência como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539-STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541-STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004, que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada.
3. “( ) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. ( )” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019).
4. O STJ definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas e inseridas no bojo de cédula de crédito bancário, fixando teses sobre a validade da capitalização de juros, tarifa de registro, tarifa de cadastro, bem como do seguro de proteção financeira, ressalvadas as ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema repetitivo 958 do STJ).
5. “1 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, dentre outras, fixou a tese da Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." Desse modo, verificando-se que o veículo dado em garantia do mútuo era usado ao tempo da celebração do contrato e que não se demonstrou que o valor cobrado diverge da média praticada pelo mercado na época da contratação, justifica-se a cobrança da tarifa de avaliação do bem. ( )(Acórdão 1337736, 07023594420188070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do autor desprovida e a do réu provida parcialmente.